Tribunal: TJDFT
Processo: 0716474-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716474-33.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA GONCALVES DE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDA GONÇALVES DE CARVALHO contra decisão exarada pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar no 0704107-53.2023.8.07.0007, proposta em desfavor do BANCO DE BRASILIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 46273331), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que a remuneração bruta auferida é incompatível com a declaração de hipossuficiência financeira apresentada, e o fato de a autora possuir despesas que reduzem seus rendimentos mensais está mais ligado à dificuldade em gerir suas finanças do que a falta de renda propriamente dita. Por conseguinte, foi determinado o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que tem 53 (cinquenta e três) anos de idade, é aposentada da Policia Civil do Distrito Federal, necessita de tratamentos médicos, e não possui patrimônio, percebendo os seus proventos pelo Banco de Brasília - na conta corrente n°114.975-8 - da agência 1392. Sustenta que, mesmo auferindo remuneração líquida mensal no valor de R$ 9.293,14 (nove mil duzentos e noventa e três reais e quatorze centavos), sua renda está completamente comprometida com empréstimos pessoais e consignados junto ao banco agravado. Afirma que, desde 27/09/2022, solicitou, expressamente, ao agravado para que suspendesse os descontos em sua conta corrente, contudo, não fora atendida. Ressalta que, nos meses de dezembro/2022 e fevereiro/2023 o agravado reteve, de forma arbitrária, integramente seus rendimentos, deixando sua conta “zerada” e no mês de março/2023 lhe sobrara apenas R$ 1.722,72 (um mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos). Aduz que suas despesas mensais somam o valor médio de R$ 3.786,87(três mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), e a atitude do agravado, em manter os descontos mesmo após o expresso requerimento para suspender, a deixou sem condições para pagar suas despesas. Assevera que os elementos de prova juntados aos autos demonstram a sua incapacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a exigibilidade de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A presente controvérsia recursal impõe verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. O d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício vindicado, sob o fundamento de que não há nos autos de origem documentos aptos à comprovação de insuficiência de recursos a ensejar a concessão da gratuidade de justiça, já que a renda bruta da agravante supera os limites legais para o deferimento do benefício. No que se refere ao pedido de gratuidade judiciária, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Cabe enfatizar que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui o agravo de instrumento, é possível constatar que a remuneração mensal auferida pela agravante não justifica a concessão da gratuidade de justiça. No caso em apreço, depreende-se dos comprovantes de rendimentos colacionados sob o ID 46273329 – págs. 11 e 12, relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2023, que a agravante aufere a remuneração mensal bruta no valor de R$ 14.851,63 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) e líquida no importe de R$ 9.293,14 (nove mil duzentos e noventa e três reais e quatorze centavos). Partindo-se dessas premissas, verifica-se que a parte agravante aufere renda mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, além de possuir empréstimos voluntariamente contraídos, que para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. A referida Resolução dispõe da seguinte maneira: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. – grifamos. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, ainda que o requerente seja estudante e dependente dos pais, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5.Acervo probatório apto a comprovar que os rendimentos das partes ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado por esta Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na hipótese, além de evidenciado a existência de valores aplicados, o agravante é policial militar e sua renda bruta de R$ 9.814,95 (nove mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira. 4. A afirmação de insuficiência de renda para arcar com eventuais ônus sucumbenciais relacionados à demanda futura, que envolverá elevada soma de dinheiro, não constitui fundamento legal para a pretendida isenção, ainda mais quando a parte não comprova despesas extraordinárias capazes de evidenciar sua incapacidade financeira. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1640441, 07345062320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pelo requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A despeito de a parte agravante ter apresentado declaração de hipossuficiência financeira (ID 46273323) com o fim de comprovar a incapacidade de pagamento das custas e despesas do processo, deve ser assinalado que não se mostra razoável a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor, porquanto a expressiva renda mensal bruta auferida revela a possibilidade de custear o seu acesso à Justiça. Ressalta-se que as declarações de imposto de renda – IRPF, exercício 2022, juntadas sob ID 46273329 – págs. 2/9 demonstram que a agravante percebera rendimentos no valor de R$ 178.219,56 (cento e setenta e oito mil duzentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos), valor este consideravelmente alto para o deferimento da gratuidade de justiça. Registra-se que a agravante, em suas razões, afirma ainda que na sua conta bancária é creditada a pensão alimentícia para auxiliar com as despesas da sua filha (ID 46273320 – pág. 4). Ademais, a alegação da agravante, de que as dívidas contraídas inviabilizam a sua condição econômica não se afigura admissível, eis que os débitos pessoais decorrentes de obrigações adquiridas voluntariamente pela parte não justificam a concessão da benesse. Com efeito, incumbe ao contratante o responsável gerenciamento das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações, de modo que as dívidas espontaneamente adquiridas não podem ser utilizadas como subterfúgio para obtenção de benefício que deva ser destinado apenas às pessoas que são, de fato, atingidas pela hipossuficiência econômica, diferentemente do que ocorre na hipótese dos autos. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Nesse sentido, colaciono arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ R$ 9.000,00 (nove mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1676068, 07281614120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA APOSENTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. Como a alegada violação do Tema 1085 confunde-se com o mérito do recurso, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção, revoga-se a gratuidade de justiça. 3. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011 limita os descontos provenientes de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração recebida por servidor. A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 5. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 6. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 7. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Com estofo nos argumentos expendidos, conclui-se que as dívidas contraídas voluntariamente pela agravante perante a instituição bancária, assim como outras despesas oriundas da utilização deliberada e autônoma da sua renda, não justificam o deferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista que os altos valores recebidos pela parte a título de empréstimos, demonstram condição social incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica deduzida pela agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos Brasília/DF, 8 de maio de 2023 às 18:06:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.